Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-52.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada simultaneamente, em razão de conexão. com a ação ordinária de resolução de contrato de locação c.c. indenização por danos materiais e morais, em apenso. Sentença de procedência da ação. Recurso de ambas as partes. Recurso da ré/locatária. Reprise dos argumentos deduzidos na ação conexa de que quem deu causa ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada simultaneamente, em razão de conexão. com a ação ordinária de resolução de contrato de locação c.c. indenização por danos materiais e morais, em apenso. Sentença de procedência da ação. Recurso de ambas as partes. Recurso da ré/locatária. Reprise dos argumentos deduzidos na ação conexa de que quem deu causa ao pedido de resolução do contrato de locação foi a locadora por não ter entregue o imóvel em boas condições de uso, o que exime a locatária de cumprir a sua parte no contrato (pagamento de alugueres e encargos). Não cabimento. Ação conexa em apenso de resolução do contrato locação, julgada improcedente e que está sendo mantida por Acórdão, proferido nesta mesma data, por ausência de comprovação dos alegados vícios ocultos supostamente existentes no imóvel locado, cujo ônus da prova competia à autora daquela ação, aqui ora ré/locatária. Exceção de contrato não cumprido afastada. Legítima a cobrança de alugueres e encargos inadimplidos e rescisão do contrato por inadimplemento da ré/locatária (ausência de pagamento de alugueres e encargos). Recurso da autora/locadora. Pretensão à condenação da ré/locatária ao pagamento dos alugueres e encargos da locação, até a data da prolação da sentença, em 23/02/2023, afastando-se o marco fixado na sentença no mês de junho/2022. Não cabimento. Elementos dos autos que evidenciam que a locatária já não estava ocupando o imóvel locado no mês de junho de 2022. Não bastasse, em petição protocolada na ação conexa em apenso, datada de 07/06/2022, a locatária insistia em depositar nos autos as chaves do imóvel locado, reiterando a pretensão já manifestada em petição anterior, datada de 18/04/2022, da qual tinha pleno conhecimento a locadora ao ofertar sua contestação na ação conexa (em 19/04/2022), podendo manifestar a aceitação da entrega das chaves. Pleito da autora/locadora em contrarrazões de recurso, de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à ré/locatária. Afastamento. Autora/locadora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar, através de prova cabal e efetiva, que a ré/locatária possui condições econômico-financeira de arcar com os custos do processo. Mantida a benesse concedida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Aplicabilidade do Art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais somente em desfavor da ré/apelante (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.